Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSIVIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Demonstrando-se excessivamente gravosa a prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz do disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, nas circunstâncias do caso concreto, deve ser concedida a ordem para revogar-se a segregação cautelar, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP (incisos I, III, IV, V e IX).
2. Ordem concedida.